Tribunal: TJSP
Processo: 1035680-67.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. Veículo abandonado na garagem do autor em meados de 2011. Desaparecimento do proprietário. Automóvel com pendência de restrição financeira junto ao Detran. Instituição financeira que nega ser sua a propriedade. Decurso do tempo comprovado por prova documental não controvertida. Declarações com firma reconhecida. Autor que se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído.

Ementa:
USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. Veículo abandonado na garagem do autor em meados de 2011. Desaparecimento do proprietário. Automóvel com pendência de restrição financeira junto ao Detran. Instituição financeira que nega ser sua a propriedade. Decurso do tempo comprovado por prova documental não controvertida. Declarações com firma reconhecida. Autor que se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído. Reconhecimento da prescrição aquisitiva de rigor. Aquisição originária da propriedade. Veículo que deve ser transferido sem os débitos do titular anterior. Recurso provido.